Tribunal: TJBA
Processo: 8052151-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052151-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COLEGIO SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO CESAR NASCIMENTO SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. TRSD. PRELIMINAR. CUSTAS RECOLHIDAS EM DOBRO. VÍCIO SANADO.
CONHECIMENTO DO RECURSO.
MÉRITO. ENTIDADES EDUCACIONAIS CONFESSIONAIS SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE DO ART. 150, VI, “B” E “C”, DA CF. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. TEMA 336/STF. FINALIDADE ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA ABSOLUTA. ÔNUS DO MUNICÍPIO (ART. 373, II, CPC). ISENÇÃO DA TRSD (ART. 163, VI, CTRMS). PRECEDENTES DA SEGUNDA CÂMARA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DOS ÔNUS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO (TEMA 1.059/STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Intimada para regularizar o preparo recursal, a parte apelante procedeu ao recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, conforme ID 94130226, estando sanado o vício formal e preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. No mérito,
ressalto que
a
s entidades apelantes desenvolvem atividades educacionais confessionais e assistenciais sem finalidade lucrativa, com destinação integral de suas receitas operacionais às finalidades essenciais. A imunidade prevista no art. 150, VI, “b” e “c”, da Constituição Federal deve ser interpretada teleologicamente, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 336, que reconhece a possibilidade de entidades religiosas serem enquadradas como instituições de assistência social, alcançando inclusive tributos cuja cobrança possa inviabilizar o exercício de suas atividades essenciais.

3.
A sentença adotou interpretação restritiva do art. 163, VI, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador ao exigir prova negativa absoluta de inexistência de contraprestação, o que não se coaduna com a finalidade da norma. Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar eventual desvio de finalidade ou natureza lucrativa da entidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4. No mais, a
jurisprudência desta Segunda Câmara, inclusive em casos análogos, reconhece que a isenção da TRSD é extensível às entidades educacionais ou assistenciais sem fins lucrativos que atendam aos requisitos legais, não podendo a simples existência de receitas institucionais — como mensalidades escolares — ser interpretada como contraprestação lucrativa.

5. Logo, a
exigência da TRSD relativa aos exercícios de 2022 e 2023 merece ser afastada, impondo-se declarar a nulidade dos lançamentos vinculados às inscrições municipais nº 051.268-0 e nº 618.213-5.

6.
O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões não encontra respaldo nos autos, inexistindo conduta temerária, dolosa ou atentatória à boa-fé processual. A decisão não se fundamenta em parecer administrativo, mas na interpretação jurídica adequada e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte.

7.
Em razão do provimento do recurso, invertem-se os ônus de sucumbência, deixando-se, contudo, de majorar os honorários recursais, ante a orientação firmada pelo STJ no Tema 1.059, segundo o qual o acréscimo previsto no art. 85, §11, do CPC somente é aplicável quando o recurso é integralmente desprovido.

8.
Sentença reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052151-80.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COLEGIO SALESIANO NOSSA SENHORA AUXILIADORA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .